Tribunal: TJDFT
Processo: 0735667-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO SÍMILE. VERIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. INVERSÃO.
1. Litispendência ocorre quando duas ações são propostas coincidindo as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema.
2. No caso concreto, constatado que se trata do mesmo contrato, das mesmas partes e do mesmo pedido de reembolso dos valores dos móveis constantes do processo n. 0708446-44.2021.8.07.0001, acertada a conclusão do MM. Juízo a quo que reconhece a litispendência. Subsiste apenas o pedido de restituição dos bens, que não são coincidentes.
3. Quanto ao pedido de restituição dos bens, uma vez ausente qualquer resistência da requerida quanto à devolução, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, neste tópico.
4. A parte autora sucumbiu na totalidade dos pedidos, logo, pelo princípio da sucumbência, lhe impõe o respectivo ônus, fixando-se, na hipótese, honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
5. Apelo da autora desprovido. Apelo da ré provido, para inverter o ônus da sucumbência.